Tribunal: CARF
Processo: 13227.900020/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900020/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.904 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA RONDONIENSE DE CARNE LTDA - COOPEROCARNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
RESSARCIMENTO DE PIS. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO
DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são
passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração,
não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
PEDIDO RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
DIREITO AO RESSARCIMENTO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE
COMPETENTE.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
ESTATAL.
DESCABIMENTO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em
acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos
Repetitivos), a atualização monetária não incide sobre créditos de PIS, a não
ser que haja oposição estatal ilegítima, em ato administrativo ou normativo que
impeça a sua utilização, o que os descaracteriza como escriturais, exsurgindo aí
a necessidade de atualizá-los.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900020/2013-01
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900020/2013-01

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão contida no Acórdão no
08-050.882, proferido pela 4a Turma da DRJ/Fortaleza, em 25 de março de 2020, que considerou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório, que
indeferiu parcialmente o crédito preiteado no pedido de ressarcimento de PIS/Pasep, não
cumulativo, exportação.
Transcrevo trechos do relatório do Acórdão recorrido, por bem resumir a
argumentação da Recorrente:
Diante do conteúdo do Despacho Decisório, alega que a autoridade competente não
apresentou nenhuma razão para a parcela de créditos não reconhecida, motivo pelo
qual deve ser reformada a decisão.
Apresenta, em tópicos, os seguintes fundamentos jurídicos para a reforma da decisão:
1) Inexistência de fundamento legal para a negativa do crédito
Segundo aduz, demonstrou e provou, através dos DACON e PER/DCOMP transmitidos
ao fisco, a origem dos créditos pleiteados. Defende ainda que nunca se negou a
fornecer documentos e prestar informações, muito menos impediu quaisquer
procedimentos de fiscalização. Assim, em vez de simplesmente indeferir seu pedido,
pleiteia que a autoridade tributária designe diligência com o fim específico de
apuração dos créditos.
2) Da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório
Reza que o fisco negou o direito de defesa do contribuinte ao não apresentar os
fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o despacho decisório, ferindo os
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como sua garantia ao devido
processo legal.
Tais motivos, defende, são bastantes para que se declare a nulidade do decisório.
3) Do direito ao crédito presumido. Atividades agroindustriais.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900020/2013-01

Demonstrando desconhecer a motivação concernente aos créditos indeferidos, antecipa
defesa para o caso do indeferimento estar relacionado à utilização de crédito
presumido da atividade agroindustrial.
Assim, afirma ser sociedade cooperativa que produz os bens relacionados no caput do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garantiria o direito ao crédito presumido, visto
que, segundo informa, adquire bovinos de cooperados pessoas físicas, os quais são
industrializados, resultando nos produtos do capítulo 2 da TIPI.
Alega que, sendo parte de sua receita destinada a exportação, esses créditos não são
totalmente utilizados, gerando saldo credor passível de ressarcimento.
Cita o art. 17 da Lei no 11.033/2005, art. 16 da Lei no. 11.116/2005, bem como ementa
de Solução de Consulta da RFB que, no seu entender, embasam seu pleito.
4) Do ônus da prova
Assevera que o ônus da prova seria da fiscalização, que deveria provar a
irregularidade que levou ao indeferimento do direito creditório vindicado. Cita
legislação, doutrina e excertos de julgados administrativos (do antigo Conselho de
Contribuintes) referentes ao ônus da prova da administração tributária relativos a
lançamentos de crédito tributário.
5) Do direito a correção monetária
Por fim, trata em sua peça do pretenso direito a correção monetária, solicitando a
atualização dos créditos referentes ao pedido de ressarcimento pela Selic, incidente a
partir da data em que passou a ter direito ao crédito até a data do efetivo
ressarcimento ou compensação, pois, no seu entender, aos créditos em questão se
aplicam o art. 39 da Lei no 9.250/1995 e o art. 72 da então vigente IN RFB no 900/2008.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, recuperando parte
substancial de sua argumentação contida na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da preliminar de nulidade. Da inexistência de fundamento legal para a
negativa do crédito. Da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório
Não assiste razão à Recorrente, já que o despacho decisório, além de conter
fundamentação e enquadramento legal, disponibiliza ao contribuinte informativo complementar
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900020/2013-01

da análise do crédito, que detalha o demonstrativo de crédito apurado mês a mês (com tipo de
documento, número do documento, data do documento, origem do crédito e valor).
Aliás, a Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que lhe foi imputada,
rebatendo-a mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas também
razões de mérito, o que descaracteriza cerceamento do direito de defesa ou qualquer outro
prejuízo ao contribuinte.
Mostra-se incabível a declaração de nulidade do despacho decisório, ante a
presença de todos os requisitos necessários e suficientes para a ampla defesa do contribuinte.

Do direito ao crédito presumido. Atividades agroindustriais
Neste particular, a Recorrente alega a possibilidade de utilizar o saldo credor do
crédito presumido oriundo das atividades agroindustriais, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, para fins de ressarcimento.
Em contrapartida, os fundamentos invocados pela DRJ deduzem que o art. 8o da
Lei no 10.925/2004 estabelece forma restrita de aproveitamento dos mencionados créditos,
dispondo que os créditos presumidos poderão ser deduzidos da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, e não para fins de ressarcimento ou compensação. Senão, vejamos:
(...)
Embora não haja qualquer relação entre a motivação apresentada no despacho para o
indeferimento da parcela de créditos pleiteados e a natureza dos créditos objeto do
pedido de ressarcimento, considerando que, do cotejo entre PER e DACON, o valor do
crédito solicitado corresponde ao somatório do crédito vinculado a receitas de
exportação com o do crédito presumido de atividades agroindustriais, cabe ressaltar a
impossibilidade de utilização dessa última espécie de crédito em pedido de
ressarcimento.
É que o próprio art. 8o da Lei no 10.925/2004, invocado pelo contribuinte, estabelece
forma restrita de aproveitamento dos mencionados créditos, dispondo que os créditos
presumidos poderão ser deduzidos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Sobre a questão, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de
dezembro de 2005, de observância obrigatória por este órgão julgador, que, em seus
artigos 1o e 2o, impede a utilização do crédito presumido decorrente de aquisições de
pessoas físicas para ressarcimento ou compensação, permitindo exclusivamente sua
utilização por meio de desconto no cálculo da contribuição devida:
ADI SRF No 15, DE 2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900020/2013-01

§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a
Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
A IN SRF n° 660, de 2006, dispositivo que também vincula esta Turma de Julgamento, é
da mesma forma expressa ao vedar o ressarcimento (ou a compensação) desses
créditos presumidos, conforme dispõe o artigo 5° e o artigo 8°, § 3°, inciso II daquela
Instrução.
Reforça a posição da Administração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. COMPENSAÇÃO
OU RESTITUIÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SRF.
IMPOSSIBILIDADE. LEI 10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05 E DA
IN SRF 660/06. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte orientou-se no sentido de que inexiste
autorização legal para a compensação de crédito presumido de PIS e COFINS,
instituído pelo art. 8o da Lei no 10.295/04, com outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal. Precedentes: AgRg no REsp 1.218.9253/PR,
Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe
13/11/2012 e AgRg no REsp 1.341.021/RS, Rel. Ministro Humberto Martins.
Segunda Turma, DJe 08/02/2013
2. ADI/SRF 15/2005 que não inovou no plano normativo, mas apenas explicitou
vedação já prevista no art. 8o da Lei 10.925/04.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRG no
REsp1231844/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013).
Assim, não existe a possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos
presumidos apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
O fundamento da Recorrente para o pedido de ressarcimento dos créditos
presumidos é o artigo 8o da Lei no 10.925/2004. O referido dispositivo legal permitiu deduzir
do valor devido das contribuições um crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos
de pessoa física ou cooperado pessoa física. Esse é o alcance da norma.
Os outros dispositivos legais que permitem o aproveitamento de créditos em
compensações e ressarcimento (art. 5° da Lei n° 10.637 e art. 6° da Lei n° 10.833) referem-se,
expressamente, aos créditos básicos apurados na forma dos artigos 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e não ao crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Da mesma forma, a
possibilidade de compensação e ressarcimento trazida pelo art. 16 da Lei n° 11.116/2005
também se refere expressamente ao saldo credor apurado na forma do art. 3o das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, e não ao crédito
presumido em questão.
Nesse mesmo sentido temos vasta jurisprudência deste Conselho Administrativo:
Acórdão n° 9303-006.137 – 3a Turma, sessão de 13 de dezembro de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900020/2013-01

PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente
pode ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo ser
objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de 2003,
art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Acórdão 3401-009.070 - 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão de 25 de maio de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo ser objeto
de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o,
inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16. Recurso Especial do Procurador
Provido. (Acórdão 9303-006.138)
Assim, não existe a possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos
apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.

Do ônus da prova
A Recorrente defende que ônus da prova seria da Fiscalização, que deveria provar
a irregularidade que levou ao indeferimento do direito creditório vindicado. Todavia, reitero que
não apresentou, em sua defesa, qualquer documentação fiscal ou contábil capaz de suscitar uma
revisão da conclusão administrativa exarada no despacho decisório ou acórdão recorrido.
O ônus da prova no pedido de ressarcimento é do contribuinte. E isso tem como
fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe: O ônus da prova incumbe: I ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
E não é diferente o Decreto no 70.235/1972, quando dispõe que à impugnação
deve trazer os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito, voto no sentido de manter a decisão de primeira instância,
negando provimento ao recurso.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900020/2013-01

Do direito a correção monetária
Em que pese a previsão legal existente ser no sentido oposto ao pleito da
Recorrente, isto é, o art. 13 da Lei no 10.833, de 2003, aplicável ao PIS/Pasep por força do
disposto no art. 15 da mesma Lei, estabelecer que o aproveitamento de crédito (...) não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores; ao final, a Recorrente
pleiteia correção monetária de seus créditos pela SELIC, tese que encontra guarida em
Repetitivo do Tribunal da Cidadania (Recurso Especial n° 1.035.847/RS), quando o
creditamento, regularmente solicitado pelo contribuinte, tenha sido indevidamente
obstaculizado em face de resistência normativa ou por meio de ato expresso emitido pela
administração impedindo sua utilização.
Nessa perspectiva, a Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de
que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, incide correção
monetária ou juros apenas quando for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
No caso em tela, o que se observa é que não houve qualquer oposição ilegítima.
Não há ato estatal administrativo ou normativo impedindo a utilização do direito de crédito
parcialmente reconhecido no pedido formulado pela Recorrente.
Desta maneira, não havendo oposição ilegítima ao crédito, visto que foi
parcialmente reconhecido, não há de se falar em aplicação dos julgados citados pela Recorrente
nem em atualização monetária pela incidência da taxa Selic sobre os créditos solicitados no
pedido de ressarcimento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente e, no
mérito, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 98
DF CARF MF
Original